Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. PROVEITO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESIMCUMBÊNCIA. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO SOBRE O BEM EM COMUM. USUFRUTO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS EM PROL DO EX-CÔNJUGE QUE NÃO FAZ USO DO BEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Recurso do autor conhecido em parte.

2. A prestação jurisdicional deve, portanto, ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes.

2.1. No caso dos autos, configura vício de julgamento ultra petita a sentença que determinou, cessada a posse do imóvel pelo autor, a compensação das dívidas do imóvel comum dos ex-consortes, se o caso, com o valor de eventual aluguel que a ré tenha recebido de forma isolada, vez que tal providência não foi requerida na inicial.

3. O recolhimento do preparo constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira do apelante, configurando hipótese de preclusão lógica quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.

4. As dívidas contraídas pelos cônjuges ou por um deles durante a constância do vínculo conjugal serão partilhadas entre as partes, porquanto se presume que também foram contraídas em proveito da família. Artigo 271 do Código Civil de 1916.

4.1. Existentes elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de que as dívidas contraídas pelo autor na constância do matrimônio foram obtidas em proveito da unidade familiar, não se deve partilhar o saldo devedor dos empréstimos.

5. Enquanto o imóvel comum não for alienado, a propriedade do casal sobre o bem remanesce, sendo que, se um dos condôminos utiliza a coisa com exclusividade, ou seja, reside no imóvel sem a companhia do outro, será devida reparação àquele que foi privado da fruição do bem, reparação esta que pode se dar mediante o pagamento em espécie.

5.1. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil.

6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

7. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86, do Código de Processo Civil.

7.1. In casu, reformada a sentença, a sucumbência recíproca e não proporcional enseja a redistribuição do ônus da sucumbência.

8. Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso adesivo da ré conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. No mérito, recurso provido. Sentença reformada em parte.